Tribunal: TJDFT
Processo: 0762652-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR POR MOTIVO DOENÇA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. RETENÇÃO INTEGRAL DO TOTAL PAGO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE MULTA EM 10%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a devolução do valor integral do pacote adquirido.
2. Em suas razões, a parte recorrente alega que as reservas efetuadas foram realizadas na modalidade não reembolsável, condição que era de pleno conhecimento do autor. Sustenta que é possível reconhecer a existência de culpa concorrente, sugerindo que cada parte seja responsabilizada por 50% do valor do pacote. Ademais, requer o pagamento em dobro do montante referente ao seguro de viagem, uma vez que o ressarcimento já foi realizado. Por fim, conclui pleiteando a reforma da sentença. Contrarrazões foram devidamente apresentadas.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Preparo devidamente recolhido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia concentra-se no percentual da multa contratual estipulada em decorrência do cancelamento de um pacote de viagem pelo consumidor, motivado por questões de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza privada, sendo regida pelo Direito Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Um dos princípios mais relevantes aplicáveis a contratos dessa natureza é o pacta sunt servanda, que visa preservar a autonomia da vontade, a liberdade de contratar e a segurança jurídica, assegurando que esses instrumentos sejam confiáveis e que as partes possam exigir o cumprimento integral das obrigações pactuadas. Entretanto, é necessário reconhecer como indevida a retenção integral do valor pago pelo pacote, considerando a condição de saúde do contratante e o fato de que o cancelamento foi realizado com antecedência suficiente para que os serviços pudessem ser oferecidos a outros consumidores.
6. O artigo 6o da Lei no 9.099/1995 autoriza o julgamento por equidade, desde que se constate que essa abordagem atende aos fins sociais da lei, e às exigências do bem comum, garantindo, assim, a realização da justiça no caso concreto. No caso em análise, em 31/01/2023, o autor adquiriu um pacote de viagem para a cidade de Pamplona, na Espanha, com previsão de realização no período de 04 a 15/07/2023. Contudo, em 19/06/2023, foi constatada, por laudo médico, a impossibilidade de realizar a viagem devido a complicações de saúde. Ao comunicar à recorrente o pedido de cancelamento, a solicitação foi negada sob o argumento de que as reservas estavam na modalidade não reembolsável, resultando na retenção integral do valor pago.
7. Dessa forma, revela-se legítima a retenção de um percentual a título de multa, uma vez que o cancelamento decorreu de circunstância alheia à responsabilidade da empresa. Além disso, não seria razoável impor à empresa o ônus integral do cancelamento, notadamente, considerando que o autor possui idade avançada e problemas de saúde previamente conhecidos, é necessário ponderar tais circunstâncias na análise do caso.
8. Com efeito, o consumidor tem o direito de pleitear o desfazimento unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compensar o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o fim da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo a um percentual razoável. Neste caso, mostra-se razoável e proporcional a fixação de multa em 10% sobre o valor pago. Nesse mesmo sentido, confira o julgado: Não pode a multa ultrapassar o percentual de 10% do valor pago, pois isso se mostra razoável para indenizar o prestador do serviço, sem que isso importe em exagerado prejuízo ao consumidor que cancelou a viagem por uma circunstância que não estava diretamente sob seu domínio. (Acórdão 1226806, 0716341-79.2019.8.07.0016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJE: 07/02/2020).
9. Sentença que se reforma para reconhecer como devida a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelo consumidor.
10. No tocante ao pedido para devolução em dobro do valor relativo ao seguro de viagem outrora ressarcido, sem razão a recorrente, porquanto não demonstrada a má fé do consumidor, tendo em vista que o ressarcimento ocorreu em 11/08/2023 em valor diferente daquele pago pelo consumidor.
II. DISPOSITIVO
11. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a legitimidade da aplicação de multa no percentual do 10% (dez por cento) pelo cancelamento do contrato pelo consumidor.
12. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1226806, 0716341-79.2019.8.07.0016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS.